Tribunal: TJDFT
Processo: 0004473-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO(1711) PROCESSO: 0004473-64.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ESTEFANO SILVA DE ALMEIDA, ESTHER SILVA DE ALMEIDA, EDISON CARLOS DE ALMEIDA, CHARLES SILVA DE ALMEIDA, REJANE SILVA DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de agravo no recurso especial e extraordinário, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os apelos constitucionais. Ressalte-se, de início, que o agravante, embora tenha interposto recurso especial e extraordinário, insurge-se apenas quanto à inadmissão do primeiro, conforme certidão de id. 22119548. Defende a suspensão do feito até o pronunciamento do STJ, quanto à matéria em análise, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. Afirma, ainda, que a jurisprudência da Corte Superior é no mesmo sentido da tese versada nos recursos excepcionais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018